Tribunal: TJES
Processo: 5036623-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036623-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS
RECORRIDO: SURGILINE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036623-68.2023.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS

RECORRIDO: SURGILINE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
SURGILINE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
em face de

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS,
em razão da devolução de cheques por insuficiência de fundos. A empresa autora manteve relação comercial com o hospital demandado, consistente no fornecimento de materiais e equipamentos médico-hospitalares, tendo integralmente adimplido as obrigações assumidas entre as partes. Em decorrência, a requerente tornou-se credora da quantia de R$37.828,69.

O requerido, embora devidamente citado e intimado (ID 10684348), não compareceu à audiência designada (ID 10684353).

A sentença (ID 10684355) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, DECRETO À REVELIA DE INSTITUTO VIVA MAIS - CNPJ: 06.205.542/0001-87 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento R$ 37.828,69 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil Brasileiro e correção a partir do desembolso, na forma da súmula 43 do STJ.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10684357), sustentando que a parte autora deixou de apresentar provas indispensáveis à demonstração da entrega dos produtos, tais como os comprovantes de transporte e de recebimento pelo Hospital Santa Mônica. Aduz que, na ausência desses elementos probatórios, não é possível presumir a veracidade dos fatos unicamente em razão da revelia, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10684368), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação de que a recorrente está em processo recuperação judicial conforme decisão judicial acostada ao ID 12082619.

O recurso
não comporta conhecimento
.

Como já mencionado, foi decretada a
revelia
da requerida, em razão da apresentação da ausência de contestação bem como ao não comparecimento na audiência designada (IDs 10684348 e 10684353).

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu.

Ademais, compartilho do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, considerando que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente para comprovar o direito da parte autora, haja vista a juntada das notas fiscais e dos documentos referentes aos produtos fornecidos à parte requerida. Assim, além de decretar a revelia do réu, reconheço a incidência de seus efeitos, em especial a confissão quanto à matéria de fato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte requerida,
por ausência dos requisitos de admissibilidade
, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)